Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707257-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALBERG S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salberg S/A contra a decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência visando à (i) suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspendendo a obrigatoriedade do recolhimento do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) sobre a incorporação de imóveis ao capital social; (ii) emissão de ato declaratório de reconhecimento total da imunidade para possibilitar o registro dos imóveis em cartório; e (iii) expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão especificamente do ITBI objeto da lide (ID 23956483). Em suas razões recursais, a agravante afirma que almeja incorporar ao seu capital social: i) 50% do prédio comercial situado no SIA Trecho 01, Lotes 870, 880, 890, 900 e 920 (matrícula 25.588, 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF) e ii) 50% do prédio comercial situado no QSA, Lotes 11 e 12, Taguatinga Sul (matrícula 126235, 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF), ambos de propriedade da empresa Silverstone Participações S.A (nova denominação social de Estoril Participações S.A), bem como iii) 50% do imóvel localizado no Setor Leste Industrial do Gama, Quadra 02, Lotes 1060, 1080 e 1100 (matrícula, 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF), este de propriedade da empresa NSA Administração e Participações S.A. Alega que, no entanto, o Distrito Federal indeferiu o pleito de imunidade sob as seguintes razões: a) o fato gerador do imposto constitui na transmissão de bem imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e não a transmissão de bem decorrente de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica; b) o STF, em sede de repercussão geral (Tema 796), fixou a tese de que "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"; c) os imóveis, objeto da incorporação, estariam registrados em montantes inferiores ao valor venal estabelecido pela Administração Tributária (art. 6o da Lei no 3.830/2006), o que geraria a obrigatoriedade de pagamento do ITBI complementar. Sustenta a agravante, nada obstante, que a transmissão de bem imóvel incorporado ao patrimônio de outra pessoa jurídica em realização de capital configura a hipótese de imunidade total prevista no art. 156, § 2o, I da CF, porquanto não exerce atividade preponderante imobiliária. Outrossim, aduz que o art. 36 do Código Tributário Nacional dispõe que o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Afirma que o valor de incorporação no capital se deu pelo valor de escritura, por decisão das partes e, portanto, dentro do exercício de seu direito, nos termos do art. 23, caput, da Lei 9.249/95. Pontua que a operação vai ao encontro do decidido pelo STF sobre a incidência do ITBI na integralização com imóveis, limitando a imunidade aos imóveis destinados à imediata integralização do capital subscrito, ressaltando, no particular, que as quantias referentes à integralização dos imóveis não excedem o valor do capital social integralizado. Destaca, ainda, que o julgado da Suprema Corte não autoriza o Distrito Federal a avaliar, de acordo com as condições usuais de mercado, o bem imóvel que, pelo seu valor nominal, integralizou o capital social da sociedade empresária, de modo a fazer incidir o ITBI sobre o valor excedente. Por fim, afirma que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo a quo, a concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário não esgota, nem mesmo em parte, o objeto da ação de conhecimento onde se pretende a anulação do ato de lançamento tributário ou a declaração de inexistência de relação jurídica tributária. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspendendo a obrigatoriedade do recolhimento do ITBI sobre a incorporação de imóveis, determinando-se ao recorrido a emissão do ato declaratório de reconhecimento total da imunidade para possibilitar o registro dos imóveis em cartório, bem como a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em razão especificamente do ITBI objeto da presente demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular ao ID 23956480. Ao ID 24170430, foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal. Ato sequente, a agravante pugnou pela reconsideração da decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 24216204), o que foi negado via decisão de ID 24460782. Contrarrazões recursais ao ID 24542349, defendendo o não provimento do agravo. Incluído o processo em pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 02/06 até 09/06/2021 – ID 25347954), sobreveio ofício do juízo de origem comunicando a prolação da sentença (ID 26099326 e anexos). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, conforme noticiado, houve a prolação de sentença julgando improcedentes os pedidos deduzidos pela autora, ora agravante. Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Proceda a Secretaria à retirada da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora